Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0718610-32.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO, Professor da Educação Básica do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, impetrou mandado de segurança contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, relativamente à sua exoneração por reprovação no estágio probatório, consoante decisão publicada no DODF de 27/3/2025 (id. 71692107, págs. 112/4). O impetrante defende a nulidade do ato de exoneração, por considerar inconciliável a concomitância da tramitação dos processos de avaliação do estágio probatório e de aposentadoria por invalidez. Afirma que ficou afastado de suas funções de 2022 a 2025, em razão de sucessivas licenças médicas, que culminaram com o laudo pericial conclusivo acerca da sua incapacidade permanente para o trabalho. Sustenta irregularidade na avaliação do estágio probatório e na instauração do processo administrativo disciplinar, porque desconsiderada a sua situação de saúde, o que configurou violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da legalidade. Alega que buscou apoio institucional do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, que indicou escritório de advocacia para a sua defesa, mas que os Advogados abandonaram a causa sem comunicação formal. Aduz que inexiste justa causa para a sua reprovação no estágio probatório, fundamentada nos critérios de assiduidade, pontualidade e produtividade, notadamente em razão dos seus problemas de saúde. Aponta entendimento da jurisprudência segundo o qual a aposentadoria por invalidez se sobrepõe ao processo administrativo de exoneração, por torná-lo inócuo e sem objeto. Requer o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato de sua exoneração do cargo de Professor da Educação Básica do Distrito Federal e, ao final, a concessão da segurança “[...] para declarar a nulidade da decisão de reprovação no estágio probatório, com a consequente reintegração do Impetrante ao cargo, com todos os efeitos legais, inclusive funcionais e financeiros” (id. 71690958, pág. 7). Custas processuais não recolhidas, ante o pedido de justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” O impetrante foi nomeado para ocupar o cargo de Professor da Educação Básica do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 14/2/2017 (id. 71692104, pág. 78), oportunidade em que declarou em ficha admissional que não era portador de doenças, inclusive “transtornos mentais (depressão, sínd. pânico, transtorno afetivo bipolar, ansiedade, insônia, etc)”, com a juntada de parecer médico (id. 71692105, págs. 59 e 63), tanto que relata o início de afastamentos do serviço público, por licenças médicas, a partir de 2022. Em que pese a alegação de que a avaliação do estágio probatório desconsiderou seu estado de saúde, ficou consignado na decisão proferida pela Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que o período avaliado foi de 13/3/2017 a 26/7/2021 (id. 71692107, págs. 77/85), portanto antes das licenças médicas deferidas a partir de 2022 (id. 71692104, pág. 17). Com relação à tramitação dos processos de avaliação do estágio probatório e de aposentadoria por invalidez, é certo que a decisão de reprovação no estágio probatório foi proferida em 6/12/2024 (id. 71692107, págs. 77/85), da qual o impetrante teve ciência em 16/1/2025 (id. 71692107, págs. 98/100), por isso não demonstrada a concomitância na tramitação, visto que o processo administrativo referente à aposentadoria por invalidez foi instaurado em 13/3/2025 (id. 71692609). De igual forma, nesse momento processual não ficou evidenciada a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois o impetrante participou de sessão virtual de oitiva individual acerca do processo administrativo especial de estágio probatório (id. 71692107, págs. 71/3), e, após regular ciência da decisão de reprovação, não formulou pedido de reconsideração nem interpôs recurso administrativo (id. 71692107, pág. 102). Em conclusão, neste juízo preliminar, não ficaram demonstrados os requisitos para a concessão da liminar postulada, relativamente à suspensão do ato impugnado. Indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009, para que preste informações no prazo de 10 dias. Intime-se o Distrito Federal, de acordo com o art. 7o, inc. II, da referida Lei de regência. Após, à Procuradoria de Justiça, conforme o art. 12 da mesma Lei. Brasília - DF, 15 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora